Tribunal: TJES
Processo: 5015425-76.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015425-76.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER DARDENGO e outros
RECORRIDO: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5015425-76.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
WALTER DARDENGO E ELIZETH DE SOUSA DARDENGO

RECORRIDO(S):
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

JUIZ RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no ID nº 8406650. O recurso é cabível, tempestivo (ID nº 9745962). Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Não foram apresentas Contrarrazões ID nº 9745982.

2. MÉRITO

Em que pesem as argumentações despendidas pelo Recorrente, após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Conforme bem asseverado e fundamentado na origem, no caso vertente, o valor da causa deve representar o
quantum debeatur
devidamente atualizado ou o valor do bem hipotecado, notadamente o que for de menor valor.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

“
Verifico que a parte autora atribuiu ao valor da causa a quantia de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Ocorre que, em se tratando de ação de anulação e/ou cancelamento de ato registral, o valor da causa deve corresponder ao quantum debeatur atualizado ou ao valor do bem hipotecado, o que for menor. Veja-se o que dispõe o art. 292 do CPC:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1oQuando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerarse-á o valor de umas e outras. § 2oO valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. § 3oO juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. [grifo nosso]

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. EQUIVALÊNCIA AO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO OU AO DO IMÓVEL HIPOTECADO, O QUE FOR MENOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em ação de anulação do ato registral de cancelamento de hipoteca, o valor da causa deve corresponder ao quantum debeatur atualizado ou ao valor do bem hipotecado - o que for menor. [TJ-SC - AI: 20130478227 São Carlos 2013.047822-7, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 23/06/2015, Primeira Câmara de Direito Público] AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. VALOR DA CAUSA. COMANDO PARA COMPLR. QUANTUM NÃO APONTADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. DECISÃO CASSADA. 1. Na espécie, o agravo de instrumento foi interposto de decisão que determinou à agravante completar o valor atribuído à causa. 2. O agravante esclareceu que o valor atribuído à causa fez-se por estimativa porque não detém meios para mensurar o proveito econômico, notadamente quando nas certidões de ônus dos imóveis não há valores, mas, tão somente, a averbação da restrição. 3. O comando para completar o valor da causa sem apontar o quantum não observa o disposto nos artigos 292, parágrafo 3º e 321 do CPC. 4. É DA COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CORRIGIR DE OFÍCIO O VALOR DA CAUSA E, NA DICÇÃO DO STJ 'ADMITE-SE QUE O VALOR DA CAUSA SEJA FIXADO POR ESTIMATIVA, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL A DETERMINAÇÃO EXATA DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DA DEMANDA, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação' (STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 1.698.699/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06/02/2018, DJe 23/02/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO E DEVOLVER O FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM. [TJ-GO - AI: 04097037520208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021].

Conforme se extrai dos autos, o valor do imóvel era de R$ 223.055,43 (ID 8383602) no momento de quitação, enquanto o valor da hipoteca era de R$ 77.047,81 (ID 8383602), quando registrada. De qualquer modo, considerando o valor da hipoteca mesmo sem atualização, em muito extrapola o teto dos Juizados Especiais.

Portanto, tem-se que estamos diante de uma situação de incompetência dos Juizados Especiais para processamento e julgamento do presente feito, em razão do valor da causa. Como se sabe, o Juizado Especial Cível tem competência para o processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo (art. 3º, I, da lei 9.099/95).

Dessa forma, corrijo de ofício o valor da causa, pelo que declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 3º, inciso I, e 51, inciso II, da lei 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da lei 9.099/95.

Nesse passo, compartilho do entendimento da Magistrada prolatora da sentença de piso, máxime porque o valor dado à causa, qual seja, R$ 32.000,00 (trinta e dois mil), de fato, extrapola o teto dos Juizados Especiais Cíveis.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.